Tribunal: TJMT
Processo: 0004068-94.2017.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004068-94.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANIEL BARROS SANTOS - CPF: 043.124.991-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINARES
–
1.

NULIDADE DO FEITO
–
DENÚNCIA - FALTA DO RECEBIMENTO -

IMPROCEDÊNCIA - DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE DO ATO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – IRREGULARIDADE SANADA NA DENÚNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2.

NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS
–
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
– ENCAMINHAMENTO DAS DROGAS PARA PERÍCIA – FORMALIDADES OBSERVADAS – IDONEIDADE DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA – FÉ-PÚBLICA DOS PERITOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVESTIGAÇÃO POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRAFICÂNCIA CONFIRMADA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA DROGA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT –
2. PENA-BASE – READEQUAÇÃO –
ANTECEDENTES MACULADOS – FRAÇÃO DE 1/6 – UMA
CONDENAÇÃO DEFINITIVA
–
QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA –
QUANTUM
READEQUADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1. Consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp n. 1.450.363/MG) e deste e. Tribunal (N.U 0013169-63.2017.8.11.0006, DJE 22/01/2019), admite-se o recebimento tácito ou implícito da denúncia justamente diante da inexistência de formalidade que o ordenamento jurídico porventura emprestasse ao ato judicial em questão.

2. Se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia. Precedentes.

3. Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova, se as denúncias anônimas são posteriormente verificadas através de investigação policial denominada
Operação Brasil Central Seguro
, no âmbito da qual, é autorizada a busca e apreensão que culmina no encontro dos entorpecentes ilícitos armazenados em porções e tabletes, bem como, se tal resultado se demonstra por depoimentos seguros de policiais, harmônicos com as demais provas dos autos, a evidenciar que o crime existiu e quem foi seu autor.

-
Em consonância com o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT deste TJMT,
ad litteram:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos

anteriores

cujo

trânsito

em

julgado ocorreu antes da prática

do

delito

em

apuração, mas também aquelas transitadas em julgado

no

curso

da

respectiva

ação penal. Ademais, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado Criminal n. 18, TCCR/TJMT).

-
A elevação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal pelos maus antecedentes mostra-se desproporcional, sobretudo se houver somente uma condenação definitiva por crime de trânsito e a quantidade de drogas não se revelar expressiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Vaniel Barros Santos
contra sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
180 dias-multa
,
substituída
por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais,
Vaniel
requereu: a) a
nulidade do feito
por ausência do recebimento da denúncia; b) a
nulidade das provas periciais
por quebra da cadeia de custódia da prova; c)
absolvição
por
ausência de provas
; d)
afastamento dos maus antecedentes
e
redução da pena-base
em patamar proporcional (Id. 30571978).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 30571984);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 36018979):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
Preliminar
– 1) Nulidade por ausência de recebimento da denúncia –
Rejeição
–
recebimento tácito
da exordial acusatória é mera irregularidade que não gera nulidade – 2)
Nulidade
por quebra da
cadeia de custódia
pela falta de informações sobre o lacre do envelope que contém o entorpecente –
Rejeição
– consta no laudo pericial a informação de que o entorpecente chegou à perícia em
envelope devidamente lacrado e numerado
–
Mérito
– 1) Pretendida
absolvição
por insuficiência de provas –
Impossibilidade
– provas coligidas nos autos são
suficientes
para embasar a sentença condenatória – 2) Pretendida a
readequação da pena basilar
–
Impossibilidade
– utilização de fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial dos antecedentes – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020